Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710964-65.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ROBERTA DE JESUS APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A D E S P A C H O Ciente da petição ID 72098364 apresentada intempestivamente, conforme certidão ID 72066564. Prossiga-se com a inclusão do feito em pauta de julgamento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora